Tribunal: STF
Processo: RE 59982
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-24
Data de publicação: 1977-05-24

Ementa:
- Ação declaratória cumulada com ação cominatória. - Qualificação jurídica da relação existente, na oportunidade da ação, entre autarquia estadual e seus empregados, procedentes de empresa concessionária de serviços públicos, encampada e desapropriada. - Questão prévia de existência ou inexistência de relações de trabalho, disciplinadas pela Consolidação das Leis do Trabalho, em face da empresa encampada, ou da autarquia estadual. - Falta de jurisdição da Justiça Comum, para ação declaratória, a propósito dessa matéria. - Questões que perderam interesse, com a constituição da sociedade de economia mista e o sistema legal posterior à ação. - Recurso extraordinário conhecido e provido.